Tribunal: TJBA
Processo: 8001589-71.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001589-71.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): RAFAEL ANTONIO DA SILVA, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS I. Caso em exame 1. A causa versa sobre ação de busca e apreensão, extinta por perda superveniente do objeto, com condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Trata-se de embargos de declaração, em que se alega omissão, opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, que objetivava inverter o ônus da sucumbência fixado na sentença. III. Razões de decidir 3. Busca a parte embargante, com o presente recurso, reexaminar a matéria já decidida, pretensão, contudo, que é defesa em sede de embargos de declaração, cuja função é, exclusivamente, afastar do acórdão qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade, corrigir erro material e extinguir qualquer contradição. 4. Destaca-se que o acórdão embargado se manifestou expressamente acerca do momento em que restou comprovada a formalização do acordo, entendendo que a sentença apelada aplicou corretamente o princípio da causalidade. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001589-71.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora